Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA. NOVAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação autônoma que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, estando subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. Nos termos da jurisprudência sedimentada, a revisão criminal não pode servir como segunda apelação, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica, bem como de desvirtuar a própria ação e torná-la nova instância recursal.
3. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese integralmente incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida; 3.1. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas no acervo colhido, não contraria a prova dos autos a decisão dos Jurados que opta por uma delas. Afinal, cabe ao Juízo natural da causa (no caso, ao Júri) valorar os elementos para concluir, entre outros pontos, pela autoria delitiva.
4. Descabida a rediscussão da matéria fática que levou à condenação sem que apresentada prova nova ou substância jurídica relevante e hábil para tanto.
5. Ação revisional improcedente.